Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OUTORGA DE PROCURAÇÕES COM AMPLOS PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.010, II e III, c/c art. 1.013, caput, do CPC, ante a ausência de dialeticidade, o recurso não deve ser conhecido no ponto que pleiteia a suspensão do processo, haja vista a inexistência de fundamentação do pedido.
2. A teor do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível.
3. Segundo art. 213, parágrafo único, do Código Civil, a confissão feita por representante e realizada nos limites dos seus poderes possui eficácia plena.
4. Na hipótese, verifica-se do acervo probatório que a sócia-administradora da pessoa jurídica devedora/embargante concedeu ao seu genitor diversas procurações, com amplos poderes, para administrar os seus bens, incluindo a gestão das empresas que representava.
5. Aplica-se, ainda, à espécie a Teoria da Aparência, com fulcro no art. 422 do CC, a fim de de preservar a boa-fé dos contratantes, haja vista o subscritor da confissão de dívidas se apresentar como verdadeiro gestor da pessoa jurídica devedora e de outras pessoas jurídicas as quais a sócia-administradora possuía.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.